Tribunal: TJMT
Processo: 1002467-78.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002467-78.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reivindicação]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MONICA MAIA DO PRADO - CPF: 120.952.018-41 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE THEODORO DUARTE DO VALLE registrado(a) civilmente como THEODORO DUARTE DO VALLE - CPF: 043.632.808-91 (EMBARGANTE), MARCELO CASTILHO CARDOSO - CPF: 462.052.506-59 (EMBARGADO), JOSE BALBINO SOBRINHO - CPF: 111.611.671-53 (EMBARGADO), DENISE DIAS DE OLIVEIRA CARDOSO - CPF: 662.325.896-53 (EMBARGADO), ALEXANDRE PACHECO QUIDA - CPF: 026.371.261-32 (ADVOGADO), ADRIANE ZITKOSKI DE BARROS - CPF: 063.025.799-02 (ADVOGADO), RICARDO QUIDA - CPF: 207.549.491-68 (ADVOGADO), ERENDIRAH MAXIMA DE BALBINO E TRINDADE - CPF: 099.709.996-80 (ADVOGADO), SANDRA MARISA BALBINO DA TRINDADE - CPF: 441.758.841-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. ALEGAÇÃO DE POSSE ADVERSA. INCLUSÃO DO ESPÓLIO NO POLO PASSIVO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA AÇÃO PETITÓRIA. PRETENSÃO DE REEXAME.
EMBARGOS REJEITADOS
.

Embargos de declaração opostos pelo Espólio de Theodoro Duarte do Valle contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto para afastar sua inclusão no polo passivo de ação reivindicatória, reconhecendo a legitimidade da medida e a competência do juízo da ação petitória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em avaliar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à existência de embargos de terceiro anteriores à ação reivindicatória, bem como se houve obscuridade ou contradição quanto ao cabimento da inclusão do espólio no polo passivo e à aplicação do art. 557 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisou adequadamente os elementos constantes dos autos, especialmente quanto à distinção entre as ações possessória e petitória, à prevalência do direito de propriedade e à legitimidade da citação do espólio com base no comparecimento espontâneo nos autos.

O conteúdo dos embargos revela inconformismo com o desfecho do julgamento, buscando rediscutir matéria decidida com base em premissas já enfrentadas. Tal conduta desvirtua a finalidade dos embargos de declaração, que não se prestam ao reexame do mérito do julgado.

Não há falar em negativa de vigência à norma ou omissão para fins de prequestionamento, pois as teses legais invocadas foram devidamente analisadas à luz do caso concreto. O artigo 1.025 do CPC assegura que, mesmo rejeitados, os temas suscitados nos embargos são considerados incluídos no acórdão para eventual recurso às instâncias superiores.

Diante do caráter reiterativo da insurgência e da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, os embargos configuram pretensão meramente procrastinatória, cabendo advertência ao embargante nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

A apresentação de fundamento novo não suscitado anteriormente configura inovação recursal e não pode ser conhecida em sede de embargos de declaração.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

A oposição de embargos de declaração manifestamente infundados sujeita a parte à advertência legal nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ESPÓLIO DE THEODORO DUARTE DO VALLE, contra o acórdão prolatado por esta Câmara (id. 283093897) que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso de Agravo de Instrumento, cuja ementa do acórdão restou assim exarada:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. ALEGAÇÃO DE POSSE ADVERSA. INCLUSÃO DO ESPÓLIO NO POLO PASSIVO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA AÇÃO PETITÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a citação do Espólio de Theodoro Duarte do Valle no polo passivo da ação reivindicatória. O agravante sustenta que já obteve decisão favorável em ação possessória sobre a mesma área e questiona a necessidade de sua inclusão na lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a determinação de citação do Espólio na ação reivindicatória é válida e necessária; e (ii) esclarecer se a existência de ação possessória anterior pode afastar a tramitação da ação petitória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação reivindicatória, fundada no direito de sequela inerente à propriedade, possui natureza distinta da ação possessória e prevalece quando há discussão sobre o domínio do imóvel.

A determinação para inclusão do Espólio no polo passivo da ação reivindicatória está em conformidade com o art. 239, § 1o, do CPC, pois decorreu do comparecimento espontâneo do agravante aos autos, afastando qualquer nulidade processual.

A decisão agravada não padece de erro, pois a inclusão do Espólio no polo passivo é necessária para garantir a eficácia da sentença e evitar decisões conflitantes entre a ação petitória e a ação possessória.

A ação reivindicatória foi ajuizada anteriormente à ação possessória, de modo que a competência para decidir sobre a titularidade do imóvel deve prevalecer até o julgamento definitivo da propriedade.

A inclusão do Espólio no polo passivo não viola o contraditório nem a ampla defesa, mas, ao contrário, assegura a possibilidade de manifestação e produção de provas no curso do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

A ação reivindicatória, por ser fundada no direito de propriedade, não se subordina à decisão liminar em ação possessória, cabendo ao juízo petitório decidir sobre a titularidade do imóvel.

A citação de terceiro interessado no polo passivo da ação reivindicatória é válida quando decorre de manifestação espontânea nos autos, nos termos do art. 239, § 1o, do CPC.

A inclusão do Espólio no polo passivo da ação reivindicatória é necessária para garantir a eficácia da sentença e evitar decisões contraditórias com ação possessória em curso.

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME
.

A parte embargante alega que o Acórdão embargado é omisso, pois afirmou que a Ação Reivindicatória no 0009919-98.2017.8.11.0013 foi proposta em 18.10.2017, e que, após seu ajuizamento, houve o ajuizamento da Ação de Manutenção de Posse no 1001872-50.2019.8.11.0013 em 07.06.2019, ambas com o mesmo objeto.

Diante disso, concluiu que a hipótese prevista no art. 557 do CPC não seria aplicável, pois a ação reivindicatória precede a possessória. Além disso, o acórdão destacou que a ação petitória foi movida por pessoas diferentes que não fizeram parte da ação possessória.

Alega equívoco na decisão, pois a ação possessória anterior seria os Embargos de Terceiro 0009886-11.2017.8.11.0013, que tramitaram na mesma vara e conferiram proteção possessória e de propriedade sobre toda a Fazenda Auxiliadora, inclusive a área da reintegração liminar (1001872-50.2019.8.11.0013).

Aduz, violação do artigo 557 do CPC, pois a ação reivindicatória foi direcionada ao agravante/embargante, sendo que tal artigo veda ação de reconhecimento de domínio durante ação possessória entre as mesmas partes, exceto contra terceiro.

Afirma que sua intimação ocorreu em outra ação (reintegração de posse), por conexão, e não houve comparecimento espontâneo, mas determinação para sua advogada se manifestar sobre a conexão. Sustenta que não se aplica o art. 239 do CPC e que sua advogada não tinha poderes para receber citação em ação possessória.

Diante de todo o exposto, o embargante requer que o presente recurso de Embargos de Declaração seja recebido e acolhido pela nobre relatora, com efeitos infringentes, para suprir os vícios apontados

Contrarrazões no id. 287613887.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na dicção do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios destinam-se, especificamente, a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, o que pode decorrer de quatro hipóteses:
contradição
(fundamentos inconciliáveis entre si, dentro do próprio julgado),
omissão
(falta de enfrentamento de questão posta),
obscuridade
(ausência de clareza) e a correção de
erro material
.

Ve-se, portanto, que nos embargos declaratórios devem ser observados os limites do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, já que esse recurso não é o meio hábil ao reexame de matéria já decidida ou estranha ao acórdão embargado.

Em análise dos autos, não houve omissão e contradição quanto ao alegado pela parte embargante.

Constou no acórdão, que a Ação Reivindicatória, baseada no direito de propriedade (
jus possidendi
), difere da ação possessória (
jus possessionis
) e prevalece em disputas sobre o domínio do imóvel.

A liminar possessória favorável ao Embargante não impede que os proprietários busquem a tutela de seu domínio, pois a posse precária obtida pelo Embargante não obsta o direito dos proprietários de reivindicarem a propriedade de quem a possua injustamente.

A inclusão do Espólio no polo passivo da Ação Reivindicatória foi uma determinação judicial, não uma alteração do pedido ou da causa de pedir pelos autores. Essa medida visou adequar a parte passiva à situação de fato (posse do imóvel pelo representante do Espólio), garantir a efetividade da decisão e evitar julgados conflitantes.

A manifestação do Espólio na Ação Reivindicatória, por meio de Embargos de Declaração opostos à decisão que o intimou como terceiro interessado e ordenou a reunião dos processos, evidenciou sua ciência da existência da demanda e seu interesse em participar, ao abordar tanto questões processuais quanto de mérito da própria ação.

Como visto, está evidente que a parte demonstrou compreensão da decisão tomada, mas expressa discordância com o desfecho do recurso que lhe é desfavorável, reiterando argumentos já analisados e superados.

Por fim, quanto ao prequestionamento, apreciadas as teses invocadas pela recorrente, sobretudo o motivo pelo qual não se aplicam os argumentos apresentados e subsumidos às normas legais aplicáveis, não há falar-se, para fins de prequestionamento, em sua inobservância ou negativa de vigência.

O artigo 1.025 do Código de Processo Civil acolheu a tese do prequestionamento ficto, no qual indica que a simples oposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que sejam inadmitidos ou rejeitados, cujo teor destaca-se:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Dessa feita, resta consagrado pelo ordenamento processual vigente ser despiciendo mencionar expressamente no acórdão embargado todas as teses avocadas pelas partes, notadamente quando já tenha ancorado em fundamentos jurídicos suficientes para proferir a decisão exarada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ampara o entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. MORA DA LOCATÁRIA. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento (Súmula n. 211/STJ).

2. Prevalece no STJ o entendimento de que "a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/2015), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei" (REsp 1.639.314/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 10/4/2017).

3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

4. No caso concreto, o Tribunal de origem definiu a data da rescisão contratual a partir das provas dos autos. Alterar esse entendimento demandaria reexame do acervo probatório dos autos, providência vedada em recurso especial.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1344145 RS 2018/0203363-2, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 13/12/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2018)

Nesse contexto, tem-se que, mesmo quando inadmitidos ou rejeitados os embargos de declaração, consideram-se as questões nele suscitadas para fins de prequestionamento incluídas no acórdão.

Com estas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim, advirto ao embargante que, nova reiteração da tese aqui tratada, ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025